Tribunal: TJBA
Processo: 0503367-18.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503367-18.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: CANAA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO GIRARDI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERBAS TRABALHISTAS. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RESCISÃO COM AJUSTE DE RESPONSABILIDADES. VALORES PAGOS NÃO DECORREM DE LIBERALIDADE. EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE CRÉDITOS CONTRATUAIS
ACORDO JUDICIAL EM SEDE TRABALHISTA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REGRESSO. ART. 934 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR. SÚMULA 331, IV, DO TST.
DIREITO DE REGRESSO CONFIGURADO.

1.

A prestação de serviços entre as partes perdurou até 31/10/2014, com rescisão formalizada em 03/11/2014. As obrigações assumidas durante a vigência contratual foram objeto de acordo posterior celebrado na Justiça do Trabalho, com expressa vinculação ao contrato rescindido.

2.

O valor pago decorreu da utilização de recursos originados de créditos que a ré possuía junto à autora, não havendo que se falar em sub-rogação indevida ou liberalidade. A penhora ocorreu durante a vigência do contrato de prestação de serviços.

3.

O acordo homologado judicialmente previa o pagamento das verbas rescisórias de empregados que atuaram diretamente na execução do contrato rescindido. A cláusula de regresso contratual e o art. 934 do Código Civil conferem legitimidade à pretensão regressiva.

4.

Caracterizada a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, diante do inadimplemento da prestadora e da ausência de fiscalização, legitimando-se o pedido de reembolso pelos valores pagos na Justiça do Trabalho.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.

0503367-18.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.